Tribunal: TJMT
Processo: 0010278-64.2017.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010278-64.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RICARDO PEREIRA - CPF: 017.390.558-70 (APELANTE), IRENE DA SILVA NICOLAU - CPF: 021.827.671-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – BAGATELA IMPRÓPRIA – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – INAPLICABILIDADE – CONSIDERÁVEL GRAVIDADE DA CONDUTA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável aplicar o princípio da bagatela imprópria no caso de lesão corporal praticada no âmbito das relações domésticas, pois, ainda que tenha ocorrido a reconciliação do casal, trata-se de ilícito perpetrado com violência, além do que não se pode desconsiderar que a conduta se reveste de considerável gravidade, ante o fato de o agressor ter desferido um golpe de faca nas costas da sua convivente, de sorte que somente não houve maiores consequência porque ela foi socorrida a tempo.

Estando as circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do sentenciado, motivadas em elementos concretos de convicção, não há falar em redução da pena-base.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Ricardo Pereira
, por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação criminal, em adversidade à sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação penal n. 10278-64.2017.811.0040 (código 181973), o condenou pela prática do ilícito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais inclusas (Id. 91956479), a defesa pugna pela absolvição, invocando o princípio da bagatela imprópria, pois, sob sua ótica, tendo em vista que a vítima manifestou expressamente em Juízo que não tinha interesse em ver seu companheiro processado e condenado, não subsistem razões para a manutenção do édito condenatório.

Alternativamente, pugna pela redução da pena-base, alegando que as circunstâncias judiciais sopesadas negativamente não apresentam motivação adequada.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 91956481), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação – Lesão corporal no âmbito doméstico – Irresignação defensiva – Pretende a aplicação do princípio da bagatela imprópria, pois a vítima não tem a intenção de ver seu companheiro processado e condenado – Impossibilidade – Os crimes cometidos no âmbito doméstico contra a mulher são sempre relevantes em virtude da alta reprovabilidade da conduta e não se coadunam com os requisitos da aplicação do princípio da insignificância – Precedentes do STJ – Pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, eis que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma inidônea – Improcedência – Negativação das circunstâncias judiciais devidamente fundamentada – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do apelo.”
(Id. 96661974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Consoante o relatado,
Ricardo Pereira
foi condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória, julgados procedentes pelo magistrado singular, comprovou-se que, por volta das 21h20min, do dia 7.11.2017, na residência situada na rua Tapura, n. 101, bairro Novos Campos, no município de Sorriso, ele ofendeu a integridade física de sua ex-convivente, consistente em golpe de faca em suas costas.

A insurgência defensiva não questiona as provas relacionadas à materialidade e autoria delitiva, de sorte que entendo desnecessária maiores ilações sobre o aspecto fático-probatório, e passo desde já à análise do mérito recursal.

No caso, segundo a defesa, tendo em vista que

a vítima manifestou expressamente em Juízo que não tinha interesse em ver seu companheiro processado e condenado, não subsistem razões para a manutenção do édito condenatório.

Contudo, entendo que os argumentos defensivos são deveras descabidos.

Primeiramente, importante consignar que, em se tratando de ação penal pública incondicionada, como é a hipótese em apreço, não há perquirir acerca do interesse da vítima no prosseguimento da ação penal, ou, no caso, no desinteresse de manutenção da condenação.

Por outra vertente, sobre o tema relativo à bagatela imprópria, é importante dizer que não se pode confundir os conceitos entres os princípios da desnecessidade da pena e os da insignificância.

O princípio da insignificância surge como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir aquelas hipóteses nas quais o bem lesionado é tão valioso que os demais ramos do direito não são suficientes para protegê-lo.

O próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal adstrita às condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Ademais, é indelével ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a torna única, existindo a possibilidade de que determinada conduta, embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado, fazendo-se temerária a incidência da tutela penal.

Nestes casos, a ordem constitucional em vigor torna cogente o afastamento de sanções criminais, relegando aos demais ramos do direito a tutela daquela situação fática. Entretanto, convém ressaltar que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de incorrer-se em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo Poder Legislativo.

Desse modo, não vejo como aplicar o aludido princípio no caso em comento, pois apesar de o casal ter se reconciliado, conforme a vítima declarou em Juízo, não se pode desprezar que a conduta em si se reveste de certa gravidade, haja vista que, conquanto ao apelante tenha sido atribuída a mera conduta de lesão corporal, verifica-se dos autos que ele esfaqueou a vítima pelas costas.

Dentro desse enfoque, é mais que evidente que a conduta perpetrada não pode ser considerada insignificante e tão pouco há falar em desnecessidade da pena.

Acrescento que o fato de o casal ter voltado a conviver em união, não afasta, por si só, os efeitos da condenação, de sorte que não é demasia dizer que, inclusive, esta é uma das finalidades da reprimenda, justamente para que o indivíduo reflita sobre seus atos e não volte a praticar conduta semelhante, o qualquer outro ilícito contra sua companheira.

Com efeito, menosprezar a prática ilícita perpetrada pelo apelante, como quer a defesa, seria um incentivo para que, por qualquer motivo banal, volte a agredir a ofendida.

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça entende que não têm aplicação aos delitos com violência à pessoa, no âmbito das relações domésticas, tanto o princípio da insignificância, que importa no reconhecimento da atipicidade do fato, como tampouco da bagatela imprópria, pelo qual se reconhece a desnecessidade de aplicação da pena.

Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. NÃO APLICAÇÃO. 1. Não têm aplicação aos delitos com violência à pessoa, no âmbito das relações domésticas, tanto o princípio da insignificância como o da bagatela imprópria, sendo pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da relevância penal de tais condutas. 2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1464335/MS, Sexta Turma, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 24.3.2015).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. ÂMBITO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. LESÕES CORPORAIS. ANÁLISE DE PROVAS E DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Como já referido na decisão agravada, não é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de que decorre violência física, ainda mais se ele é praticado no âmbito familiar, e, como dito, ainda que assim não fosse, a apuração da dimensão das lesões corporais provocadas na vítima demandaria, de modo inafastável, a apreciação de matéria fático-probatória, a esbarrar na proibição contida na Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 19.042/DF, Quinta Turma, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14.2.2012).

Portanto, não há como afastar a condenação de
Ricardo Pereira,
pela prática do ilícito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, praticado no âmbito das relações domésticas.

Em caráter subsidiário
, a defesa busca a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais sopesadas negativamente não apresentam motivação adequada.

Sem razão, contudo.

In casu
, o magistrado singular majorou a reprimenda basilar levando em consideração a seguinte fundamentação:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma é exacerbada, pois das formas de agressão que se vê na praxe, em razão de simples discussão, o uso de faca é extremado. O acusado não é portador de maus antecedentes. Não consta nos autos elementos para analisar a personalidade e a conduta social do agente. As
circunstâncias
pesam em desfavor do acusado, na medida em que o fato ocorreu na frente de uma criança. O
motivo
é fútil, pois o crime ocorreu em razão de discussão banal. O fato praticado originou
consequências
que desbordam do tipo, não só pela internação da ofendida, mas porque a agressão ocorreu na frente de sua filha, pessoa em desenvolvimento. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.” (Id. 91956469, p. 3).

Confere-se que foram sopesados em desfavor do apelante, a
culpabilidade
,
circunstâncias
,
motivo
, e
consequências
do delito.

No que diz respeito à
culpabilidade
, percebe-se que o magistrado singular apresentou motivação concreta, pois o fato de o apelante ter utilizado uma faca para agredir a vítima extrapola a ordinariedade do delito e merece maior reproche.

Quanto às
circunstâncias
do crime, é evidente que o fato de o apelante ter esfaqueado sua companheira, na frente da filha do casal, revela seu total desapego não só com a convivente mas também demonstra ser totalmente indiferente com a presença da criança.

A
motivação
, igualmente, apresenta motivação idônea, pois a banalidade de uma mera discussão revela que a atitude inconsequente do apelante foi totalmente desproporcional.

Por fim, no que tange às
consequências
do delito, ficou devidamente comprovado dos autos que a vítima teve que ser submetida à cirurgia, ante a facada que sofreu nas costas, conforme documentação anexa (Id. 91956464, 1-8 e Id. 91956465, pp. 1-9, e Id. 91956466, pp. 1-5).

Verifica-se dos prontuários médicos que além da cirurgia, a vítima permaneceu por dias hospitalizada, o que me permite afirmar que, caso não fosse socorrida a tempo, as consequências poderiam ser inclusive trágicas.

Portanto, sem delongas, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente apresentam motivação concreta.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Ricardo Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021